Tribunal: STF
Processo: AI 418852
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-04-22
Data de publicação: 2003-04-22

Ementa:
1 - Embargos de declaração recebidos como agravo
 regimental.
                    2 - Diante da regular representação do procurador
 do quadro funcional
do INSS que independe de instrumento de mandato, da satisfação  do
 requisito do
prequestionamento e da alegação. insubsistente de confissão por parte
 da referida
autarquia quanto ao  cabimento dos juros, correto o despacho  atacado
 que, conhecendo
do  agravo, deu provimento ao extraordinário do ora agravado.
                   3 - Agravo regimental improvido